Tribunal: TJDFT
Processo: 0750313-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO-FIANÇA. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DANO MORAL. REPARAÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90.

2. O ônus da prova, nos termos do art. 373, do CPC, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Incabível, em sede recursal, a análise de novas provas não apresentadas na Instância singular, em virtude da ocorrência de preclusão decorrente da não comprovação dos fatos alegados pelo réu em contestação.

4. Revela-se abusiva a inclusão do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito, quando comprovada a inexistência de débitos.

5. Presume-se o dano advindo da inserção injusta do nome do consumidor no rol de inadimplentes, razão por que não se mostra necessária sua comprovação.

6. Para fins de fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, deve o magistrado sopesar as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do ofensor para a ocorrência do evento, consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Recurso não provido.